Tribunal: STF
Processo: Rcl 84658
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ford Motor Company Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 1000777-67.2014.5.02.0463, mediante o qual se teria desrespeitado a eficácia da tese do ARE nº 1.121.633 (vinculado ao Tema nº 1.046 da Repercussão Geral). 



    Ford Motor Company Brasil Ltda. narra que, na origem, se trata de ação trabalhista ajuizada por Antônio Reginaldo Ferreira Lima, ora beneficiário, objetivando o pagamento de “horas extraordinárias, reflexos de horas extras sobre descansos semanais remunerados, abono salarial, descontos realizados na rescisão contratual, diferenças de verbas rescisórias e indenização do PDV, multas dos artigos 467 e 477 da CLT” (e-doc. 1, p. 2). 



    A reclamante alega que,  



    “[e]specificamente sobre o pagamento de horas extraordinárias, quanto aos minutos que antecedem e sucedem o horário normal de trabalho, a r. sentença concluiu que (i) ficou claro que não estava aguardando ou executando ordens de serviço e, mais relevante para a tese jurídica ora defendida, (ii) a situação está ‘reconhecida pela própria entidade sindical representativa do obreiro, tendo em vista as normas das CCT´s que admitem tolerância de tempo entre a marcação do ponto e início da contagem das horas extras’” (e-doc. 1, p. 2). 



    Prossegue afirmando que interpôs recurso ordinário, o qual não foi provido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2), mantendo-se o entendimento segundo o qual não prevalece “o disposto em norma coletiva, no sentido de ampliar o limite dos minutos para fins de apuração de horas extras”. No ponto, aduz que,   



    “[a]o apreciar a questão, a Exma. Desembargadora Convocada Relatora Cilene Ferreira Amaro Santos, em atuação no Colendo Tribunal Superior do Trabalho, proferiu decisão unipessoal em que concluiu que ‘a decisão regional, no sentido de não conferir prevalência ao disposto em norma coletiva, no sentido de ampliar o limite dos minutos para fins de apuração de horas extras, sem a observância do disposto no artigo 58 da CLT, está em consonância com a jurisprudência desta c. Corte Superior’ (g.n.)” (e-doc. 1, p. 3). 



    Afirma que o referido entendimento foi mantido em sede de admissibilidade do recurso extraordinário e do agravo interno que se seguiu.



    Dessa perspectiva, defende que “[se trata] de uma decisão meritória que apresenta inconstitucionalidade quando não acolhe a prevalência da norma coletiva sobre os minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho” (e-doc. 1, p. 3), o que deu ensejo ao ajuizamento da reclamação constitucional por desrespeito à tese do Tema nº 1.046 da RG. 



    Ford Motor Company Brasil Ltda. consigna, ainda, que “a limitação dos minutos residuais não se caracteriza como direito indisponível, sendo válida a negociação coletiva que dispõe quanto ao direito de recebimento de horas extras decorrentes dos minutos residuais” (e-doc. 1, p. 7). 



    Requer, assim, 



    “(iv) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a decisão impugnada e a tramitação da reclamação trabalhista 1000777- 67.2014.5.02.0463 – processo matriz – até a decisão final da presente Reclamação Constitucional; 



    v) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Órgão Especial do Colendo Tribunal Superior do Trabalho e da 6ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho na reclamação trabalhista 1000777-67.2014.5.02.0463 – processo matriz – que violam a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, Tema 152 e para que profira decisão observando os referidos limites trazidos na tese do Tema em referência” (e-doc. 1, p. 10-11).    



    É o relatório. Decido. 



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).   



    No caso concreto, a controvérsia cinge-se em saber se a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, teria afastado equivocadamente o precedente de observância obrigatória firmado no ARE nº 1.121.633, vinculado ao Tema nº 1.046 da repercussão geral, cuja tese foi fixada no seguinte sentido:    



    "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”. 



    Ao decidir o recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região assim fundamentou o debate acerca da questão controvertida instaurada nos presentes autos:



    “HORAS EXTRAS. MINUTOS QUE ANTECEDEM A JORNADA. 



    Entendo adequado o direcionamento de origem em considerar com extras os minutos que antecedem e sucedem a jornada, considerando como tempo à disposição do empregador, em conformidade com o magistério da Súmula 366, 429, e 449 do C. TST, não prevalecendo o disposto em norma coletiva, no sentido de ampliar o limite dos minutos para fins de apuração de horas extras, sem a observância do disposto no artigo 58 da CLT:



    366 - Cartão de ponto. Registro. Horas extras. Minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho.(Conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 23 e 326 da SDI-1 - Res. 129/2005, DJ 20.04.2005. Nova redação - Res. 197/2015 divulgada no DeJT 14/05 /2015) 



    Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois configurado tempo à disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual (troca de uniforme, lanche, higiene pessoal, etc) 



    429 - Tempo à disposição do empregador. Art. 4º da CLT. Período de deslocamento entre a portaria e o local de trabalho. (Res. 174/2011 - DeJT 27/05/2011) Considera-se à disposição do empregador, na forma do art. 4º da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 (dez) minutos diários.



      449. Minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho. Lei nº 10.243, de 19.06.2001. Norma coletiva. Flexibilização. Impossibilidade.(conversão da Orientação Jurisprudencial nº 372 da SBDI-1 - Res. 194/2014, DJ 21.05.2014) 



    A partir da vigência da Lei nº 10.243, de 19.06.2001, que acrescentou o § 1º ao art. 58 da CLT, não mais prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que elastece o limite de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração das horas extras. 



    Mantenho o r. julgado” (e-doc. 8, p. 285 - Grifos no original).



    No âmbito do TST, houve a negativa de provimento do agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista pelos seguintes fundamentos na parte de interesse:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO A ACÓRDÃO PUBLICADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. MINUTOS RESIDUAIS. EFEITOS DA QUITAÇÃO PELA ADESÃO AO PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. Por meio da decisão monocrática proferida às pp. 774/779 do eSIJ, negou-se provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela reclamada, sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    HORAS EXTRAS – MINUTOS QUE ANTECEDEM E SUCEDEM A JORNADA DE TRABALHO O recurso de revista da Reclamada foi denegado pelo óbice da Súmula 422 do TST. A Reclamada alega que não há falar em aplicação da Súmula 422 do TST, uma vez que o recurso denegado impugnou os fundamentos do v. acórdão regional e demonstrou a violação dos artigos 5º, II, 7°, XXVI, 8º, III, da CF, 4º, 611, §1º, 620, 818, da CLT, 373, I, do CPC e a contrariedade às Súmulas 366, 429 e 449 do TST, uma vez que foi pactuado com o sindicato da categoria profissional que os “40” minutos que a antecedem e sucedem a jornada de trabalho não a integram. Eis o v. acórdão regional sobre o tema:



    [...]



    HORAS EXTRAS. MINUTOS QUE ANTECEDEM A JORNADA. Entendo adequado o direcionamento de origem em considerar com extras os minutos que antecedem e sucedem a jornada, considerando como tempo à disposição do empregador, em conformidade com o magistério da Súmula 366, 429, e 449 do C. TST, não prevalecendo o disposto em norma coletiva, no sentido de ampliar o limite dos minutos para fins de apuração de horas extras, sem a observância do disposto no artigo 58 da CLT: 366 - Cartão de ponto. Registro. Horas extras. Minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho.(Conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 23 e 326 da SDI-1 - Res. 129/2005, DJ 20.04.2005. Nova redação - Res. 197/2015 divulgada no DeJT 14/05/2015) Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois configurado tempo à disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual (troca de uniforme, lanche, higiene pessoal, etc) 429 - Tempo à disposição do empregador. Art. 4º da CLT. Período de deslocamento entre a portaria e o local de trabalho. (Res. 174/2011 - DeJT 27/05/2011) Considera-se à disposição do empregador, na forma do art. 4º da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 (dez) minutos diários. 449. Minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho. Lei nº 10.243, de 19.06.2001. Norma coletiva. Flexibilização. Impossibilidade.(conversão da Orientação Jurisprudencial nº 372 da SBDI-1 - Res. 194/2014, DJ 21.05.2014) A partir da vigência da Lei nº 10.243, de 19.06.2001, que acrescentou o § 1º ao art. 58 da CLT, não mais prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que elastece o limite de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração das horas extras. Mantenho o r. julgado.



    Verifica-se que o r. despacho reproduz trecho de acórdão regional estranho aos autos e afirma que,  a exemplo do ocorrido com o Recurso Ordinário, o recorrente não se insurge, efetivamente, contra os fundamentos adotados pela E. Turma. Note-se que o acórdão impugnado não deixou de conhecer o recurso ordinário da Reclamada. Dessa forma, em que pese o fundamento da decisão agravada, de aplicar o óbice da Súmula 422 do TST para denegar seguimento ao recurso de revista, o r. despacho equivocou-se ao considerar trecho de decisão que não é deste feito, de modo que não há falar em aplicação do verbete ao caso concreto. No entanto, a decisão regional, no sentido de não conferir prevalência ao disposto em norma coletiva, no sentido de ampliar o limite dos minutos para fins de apuração de horas extras, sem a observância do disposto no artigo 58 da CLT, está em consonância com a jurisprudência desta c. Corte Superior.



    [...]



    Frise-se, de plano, que o pedido de sobrestamento do feito quanto ao tema ‘minutos residuais’, configura inovação recursal. Isso porque, tais alegações não constaram nas razões de Recurso de Revista, não merendo análise. Tem-se, no mais, que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Processo n.º STF-RE-590.415/SC, em sede de repercussão geral, estabeleceu tese vinculante no sentido da validade da quitação ampla e irrestrita promovida a partir da adesão do empregado a plano de demissão incentivada aprovado mediante negociação coletiva, desde que a cláusula de quitação geral esteja expressamente consignada na referida norma coletiva, bem como nos demais instrumentos firmados entre as partes para a transação. Eis os fundamentos expendidos na ementa do referido acórdão do STF (grifos acrescidos):



    [...]



    Destaque-se que esta Corte uniformizadora, após a fixação da aludida tese de Repercussão Geral pela Suprema Corte, firmou entendimento, no sentido de que, para a validade da quitação ampla e irrestrita do contrato de emprego, é necessária que essa condição tenha constado, de forma expressa, do acordo coletivo que aprovou o Plano de Demissão Voluntária ou o Plano de Aposentadoria Espontânea. Nesse sentido, concluiu a egrégia SBDI-I deste Tribunal Superior, em processos envolvendo, inclusive, a mesma reclamada:



    [...]



    O entendimento sufragado no âmbito da SBDI-I vem balizando os precedentes das Turmas do TST sobre a matéria em hipóteses fáticas equivalentes, no sentido de que a adesão do obreiro ao Plano de Incentivo à Demissão Voluntária, ou à aposentadoria, implica quitação, exclusivamente, das parcelas e valores constantes do recibo, nos termos da Orientação Jurisprudencial 270 da SBDI-I. Com efeito, atente-se aos seguintes julgados (grifos acrescidos):



    [...]



    Verifica-se, dessa feita, que a decisão agravada não se amolda à decisão do STF proferida no Recurso Extraordinário 590.415 em 30/04/2015, visto que o Regional, como consignado na decisão agravada, “não apreciou a matéria sob o enfoque dos efeitos da rescisão do contrato de trabalho em face de suposta existência de quitação ampla prevista em norma coletiva”. Diante do exposto, revela-se juridicamente incensurável a decisão mediante a qual se negou provimento ao Agravo de Instrumento. Com esses fundamentos, nego provimento ao Agravo Interno.”



    Verifiquei, ainda, que o TST negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 152, 181 e 339 da RG. Vide:



    “Verifica-se, pois que o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, consignando expressamente que ‘a decisão agravada não se amolda à decisão do STF proferida no Recurso Extraordinário 590.415 em 30/04/2015’ e ‘o pedido de sobrestamento do feito quanto ao tema ‘minutos residuais’, configura inovação recursal’. 



    Neste contexto, a decisão recorrida no tópico encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada Tema 339 de Repercussão Geral a incidir o disposto no art. 1030, I, ‘a’, do CPC. 



    Com relação ao tema ‘validade de quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego por ocasião de adesão a plano de desligamento incentivado’ Supremo Tribunal Federal, ao examinar a questão – Tema 152 do ementário temático de repercussão geral – reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a seguinte tese jurídica: ‘a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado’, entendimento consubstanciado no processo RE 590.415, da relatoria do Exmo. Min. Roberto Barroso, transitado em julgado em 30/3/2016. 



    (...)



    Verifica-se, portanto, que o entendimento proferido pelo eg. STF foi o de reconhecer quitação geral do contrato de trabalho pela adesão do trabalhador ao plano de demissão incentivada, tão somente se essa condição constar expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. 



    No presente caso, todavia, conforme consta na decisão recorrida, não há previsão no acordo coletivo de quitação geral do contrato de trabalho. 



    Quanto ao tema ‘minutos residuais’, verifica-se que o acórdão ora impugnado consignou tratar-se de inovação recursal, ressaltando que ‘tais alegações não constaram nas razões de Recurso de Revista, não merendo análise’. 



    Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se entende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal” (e-doc. 10, p. 155-157 - grifei).



    A referida decisão foi mantida em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 339 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. TEMA 181 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão agravada que denegou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, foi adotada fundamentação clara e satisfatória acerca das questões alegadas pela parte, nos exatos termos da tese fixada no Tema 339 pelo Supremo Tribunal Federal. No tocante à matéria de fundo, em que foi aplicado óbice processual, a impedir o exame da questão de mérito, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa” (e-doc. 10, p. 205). 



    Conforme narrado, ao analisar o Processo nº 1000777-67.2014.5.02.0463, o TRT2 analisou a questão acerca da validade de “cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que elastece o limite de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração das horas extras”.



    Ocorre que o acórdão que julgou os embargos de declaração no TRT foi publicado em 31/5/17, sendo, portanto, anterior às publicações da ata de julgamento do ARE nº 1.121.633 (vinculado ao Tema nº 1.046 da Repercussão Geral), que se deu de 2/6/22. 



    Em sede reclamatória, a jurisprudência do STF pacificou-se no sentido de não admitir reclamação que tenha como objeto decisão anterior ao paradigma vinculante de controle. Vide precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADC 48. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, o qual analisou o pedido de suspensão processual, foi proferido pelo TRT da 1ª Região em Sessão realizada na data de 27/11/2019, enquanto que a ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) foi julgada pelo STF em 16/4/2020. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle (Rcl 23.619 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2019; Rcl 18.920 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/3/2015; Rcl 12.741 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014),razão pela qual é inviável a presente Reclamação. 3.Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 43.954/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre De Moraes, DJe de 16/12/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl nº 18.920/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/3/15).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO DA ADPF 130/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato de que se reclama tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, da decisão invocada como paradigma de confronto. – Inexiste ofensa a pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à publicação de referido ‘decisum’” (Rcl nº 14.747/RN-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/2/15).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR AO PRONUNCIAMENTO DO STF DOTADO DE EFICÁCIA VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao não cabimento de reclamação quando o ato reclamado é anterior à decisão tida por violada. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 10.199/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/2/14).



    Ressalte-se, outrossim, que, no que se refere ao tema “minutos residuais”, o Tribunal Superior do Trabalho assentou “tratar-se de inovação recursal, ressaltando que ‘tais alegações não constaram nas razões de Recurso de Revista, não merecendo análise’”, portanto, não analisou o mérito da controvérsia discutida nos presentes autos, restringindo-se a não prover o agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista em razão de óbice processual.



    Nesse contexto, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente